Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-96.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800151-96.2021.8.14.0044

APELANTE: IZABEL SANTA BRIGIDA DOS SANTOS

APELADO: ODONTOPREV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800151-96.2021.8.14.0044

APELANTE:
IZABEL SANTA BRIGIDA DOS SANTOS

ADVOGADO(S):
OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

E THASSILA DE AMORIM GOMES

APELADO:
ODONTOPREV

S.A

ADVOGADO:
TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PORPORCIONAL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA DOBRADA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E TOTALMENTE

PROVIDO, PARA
MODIFICAR A SENTENÇA NO QUE SE REFERE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, QUE DEVE SER REALIZADOS EM DOBRO

E AO

RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS.

1. Os descontos efetivados em beneficio previdenciário da autora, referentes a assistência odontológica vinculada ao banco demandado,

não contratado, caracteriza inequívoca responsabilidade da instituição bancária diante da sua negligência e falha na prestação de serviços, pelo

que se impõe o dever de indenizar.

2. Conforme jurisprudência reiterada desta Corte, a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência, configurando dano moral puro ou presumido (
in reipsa
).

3. Na hipótese, consideradas as circunstâncias, a fixação da verba indenizatória no importe de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), mostra-se razoável, com juros de mora desde a data do primeiro desconto ilícito, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

4. Quanto a repetição em dobro do indébito, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça é a de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020);

5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800151-96.2021.8.14.0044

APELANTE:
IZABEL SANTA BRIGIDA DOS SANTOS

ADVOGADO(S):
OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

E THASSILA DE AMORIM GOMES

APELADO:
ODONTOPREV

S.A

ADVOGADO:
TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Izabel Santa Brígida dos Santos., em face da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Primavera
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR
movida em face de ODONTOPREV S.A.

Narra a inicial que a parte autora/recorrente vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes a um plano odontológico junto à Odontoprev, o qual alega não ter contratado.

Pelo que

requereu a declaração de inexistência do negócio, a devolução em

dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso;

e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A autora juntou extrato do empréstimo da conta bancária de sua titularidade

e documentos pessoais.

Contestação (ID 11200598).

Réplica (ID 11200605).

Ao sentenciar o feito (ID 11200624), o magistrado JULGOU a demanda

PARCIALMENTE PROCEDENTE, declarar a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de plano odontológico com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação
; condenar

o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, o que totaliza a quantia de R$ 547.70

(quinhentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

e julgar improcedentes

os demais pedidos.

Em suas

razões recursais

a apelante defende que os danos morais estão configurados, tendo em vista tratar-se de situação que ultrapassa a mera cobrança, uma vez que os descontos indevidos comprometem significativamente a sua única fonte de renda. Alega que estão presentes todos os requisitos que ensejam o dever de indenizar.

Suscita ainda a reforma da sentença, quando à restituição dos danos materiais,

alegando que a forma dobrada é devida, uma vez que foi

demonstrada a má-fé na conduta do banco.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença para a

devolução em dobro dos danos materiais, reconhecimento

dos danos morais.

Contrarrazões ID 11315606

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800151-96.2021.8.14.0044

APELANTE:
IZABEL SANTA BRIGIDA DOS SANTOS

ADVOGADO(S):
OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

E THASSILA DE AMORIM GOMES

APELADO:
ODONTOPREV

S.A

ADVOGADO:
TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O recurso merece provimento

Trata-se o caso em apreço, de relação que atrai a incidência

do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em razão da inversão do ônus da prova, caberia ao recorrido a comprovação da existência do negócio jurídico impugnado, com a demonstração do contrato assinado pela recorrente. Ônus do qual, não se desincumbiu, uma vez que apresentou somente uma ficha de cadastro, sem qualquer manifestação de anuência da apelante.

Nesse contexto, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade da suposta contratação.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANOS MORAIS:

Defende a recorrente a caracterização dos danos morais, no caso em apreço, alegando que estão presentes todos os requisitos necessários que geram o dever de indenizar.

Restou demonstrado nos autos, que a parte recorrida não demonstrou a regularidade da contratação, uma vez que não apresentou o contrato assinado pela apelante. Limitou-se a apresentar somente uma ficha de cadastro, onde não conta qualquer sinal de anuência da autora. Desta forma, configuram-se ilegítimos os descontos no benefício previdenciário.

Muito embora não haja, na espécie, efetiva lesão à direito da personalidade e que, em regra, a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que o panorama fático em debate é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

Deveras, resta configurado o dever de compensar a autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência, afetando o direito fundamental da pessoa à existência e sobrevivência dignas.

O denominado dano moral puro, ou
in repisa
independe de maiores comprovações do lesado, já que é inerente à natureza humana, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo os transtornos e os sentimentos de insegurança e impotência pelos quais certamente passou a autora no momento que teve seus rendimentos de caráter alimentar prejudicados por descontos indevidos, que certamente a lançaram em apuros financeiros, principalmente, por se tratar de pessoa idosa, de renda modestíssima.

Logo, houve sim danos psíquicos envolvidos, que podem ter gerado inúmeros desdobramentos na vida da autora.

Assim, clara a existência de lesão de natureza extrapatrimonial, deve a parte requerida ser condenada ao pagamento de indenização pecuniária como forma de ressarcimento por tal fato.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

Apelação – Ação declaratória cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Descontos efetuados na conta corrente em que o autor recebe aposentadoria por idade – Procedência, em parte – Recurso do autor - Descontos não autorizados referente à serviço odontológico – Ausência de prova da regularidade da contratação – Inteligência do art. 429, II, CPC - Ilicitude dos descontos que enseja o dever de indenizar - Incidência da restituição em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC) que é de rigor –
Dano moral que deve ser reconhecido - Quantum da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, que é adequado e está de acordo com recentes precedentes desta Corte envolvendo a ODONTOPREV
– Ausência de reconvenção ou pedido contraposto do BRADESCO, o que afasta a possibilidade de abatimento do valor a ser devolvido com o dos empréstimos bancários contraídos pelo autor - Sentença reformada - Condenação dos apelados ao pagamento integral da sucumbência, arbitrados os honorários do patrono do apelante em 20% do valor total da condenação – Provimento. (TJ-SP - AC: 10016162820228260032 SP 1001616-28.2022.8.26.0032, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 12/12/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)
grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ODONTO PREV. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se que a instituição financeira recorrida não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, ônus que lhe cabia por força da norma prevista no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. A conduta arbitrária praticada pela instituição financeira, ao realizar descontos indevidos, por conta de negócio não firmado, não pode ser enquadrada como mero erro justificável, permitindo concluir se tratar de ato doloso, eivado de má-fé, o que importa na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente da parte autora.
3. Imperiosa a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em quantia que atenda aos critérios essenciais para uma valoração justa para ambas as partes. Dessa forma, tendo em vista o valor das parcelas e da soma descontada, o arbitramento da indenização em comento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe, uma vez que tal montante encontra-se em consonância com recentes precedentes desta Colenda Câmara
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação/Remessa Necessária 0000080-86.2022.8.27.2710, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, GAB. DO DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 24/08/2022, DJe 25/08/2022 17:25:49) (TJ-TO - APL: 00000808620228272710, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 24/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 25/08/2022).grifei

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇAO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR/APELADO. FALTA DE COMPROVAÇAO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA E DA UTILIZAÇAO DO CRÉDITO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível 0800502-44.2020.8.14.0096, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30).

Desta forma, ante o reconhecimento da caracterização dos danos morais,

deve a sentença ser reformada nesse ponto.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como desestimular a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade

Nesse viés, considerando os prejuízos causados à autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais) seja razoável e proporcional,

com juros de mora desde a data do primeiro desconto ilícito, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO:

Quanto

ao pleito de repetição em dobro, assiste razão à recorrente,

posto que plenamente aplicável ao caso em exame,

o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que inexistente qualquer indício de engano justificável por parte do banco promovido, pois ausente os autos do instrumento contratual ou qualquer documento capaz instigar a validade da contratação.

Na hipótese,

é possível observar que o banco deixou de trazer aos autos o contrato do suposto empréstimo realizado entre as partes, com a assinatura válida da autora, a fim de

justificar os valores descontados.

Desta forma, restou demonstrado

que os descontos foram realizados de maneira indevida, sem autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
. 1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Na hipótese, o acórdão embargado exigiu como requisito a má-fé, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, com a orientação firmada pela Corte Especial do STJ. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 656932 RS 2015/0016291-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/09/2021)

Nesse sentido também é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE - NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - POSSIBILIDADE.
- Inexistindo comprovação nos autos de que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência do autor, este deve ser considerado inexistente, já que lhe falta um dos elementos de existência do negócio jurídico, que é a manifestação de vontade - Os descontos efetivados em beneficio previdenciário do autor, referentes a seguro não contratado, caracteriza inequívoca responsabilidade da instituição bancária diante da sua negligência e falha na prestação de serviços, impondo-se o dever de indenizar - Restando comprovada a cobrança indevida do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CODECON, que determina a repetição do indébito, em dobro
.(TJ-MG - AC: 10000212493118001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022). grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. Pretensão da autora voltada à reforma da sentença de parcial procedência, para que a parte apelada seja condenada à restituição em dobro dos descontos realizados em sua conta bancária, bem como à indenização pelos danos morais alegadamente sofridos
. Contratação não comprovada. Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Inteligência do EAREsp. 676.608/RS do STJ. Observância da modulação temporal dos efeitos da referida decisão. Condenação à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00
. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10035228120228260637 Tupã, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 07/07/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023).

Quanto ao termo inicial para contagem de juros incidentes nos valores devolvidos em dobro, entendo que a pretensão da apelante merece ser provida, visto que em se tratando de condenação em repetição do indébito, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios e correção monetária têm como termo inicial a data do desembolso de cada parcela a ser restituída (evento danoso), conforme preceitua as súmulas 43 e 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a indenização dos danos morais, majorada para
R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como para que a parte apelada seja condenada a devolução dos valores em dobro, a partir do evento danoso, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para modificar

a sentença, para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00 ( cinco mil reais), bem como realizar a

devolução dos valores em dobro, a partir do evento danoso, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024